Tribunal: TJSP
Processo: 1001329-09.2020.8.26.0526
Classe: Apelação Cível / Troca ou Permuta
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – Não ocorrência – Existência de prova suficiente para a formação da convicção do juiz – Preliminar afastada.

AÇÃO ANULATÓRIA – Pretensão que objetiva anular ato jurídico (compromisso de compra e venda) – Alegação de lesão - Não ocorrência – Validade do ato - Sentença mantida – Ratificação dos fundamentos do "decisum" – Aplicação do art. 252 do RITJSP/2009 –

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – Não ocorrência – Existência de prova suficiente para a formação da convicção do juiz – Preliminar afastada.

AÇÃO ANULATÓRIA – Pretensão que objetiva anular ato jurídico (compromisso de compra e venda) – Alegação de lesão - Não ocorrência – Validade do ato - Sentença mantida – Ratificação dos fundamentos do "decisum" – Aplicação do art. 252 do RITJSP/2009 – Recurso improvido.